Tribunal: TJSP
Processo: 1021172-11.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais. Responsabilidade civil. Golpe do "Falso Empréstimo". Transferências via PIX. Sentença de improcedência.
Mérito. Instituição financeira que permitiu a abertura de contas correntes utilizadas por estelionatários para o recebimento do produto do crime. Falha na prestação de serviços evidenciada. Apesar da juntada de documentos em Produção

Ementa:
Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais. Responsabilidade civil. Golpe do "Falso Empréstimo". Transferências via PIX. Sentença de improcedência.
Mérito. Instituição financeira que permitiu a abertura de contas correntes utilizadas por estelionatários para o recebimento do produto do crime. Falha na prestação de serviços evidenciada. Apesar da juntada de documentos em Produção antecipada de provas (Ação no 1006104-21.2024.8.26.0011) (documentos de identificação e selfies), o banco apelado não comprovou a efetiva validação e confrontação dos dados, conforme exigido pela Resolução no 4.753/2019 do BACEN. Fragilidade probatória. Elementos nos autos indicam inconsistências cadastrais (e-mail e telefones não condizentes com o titular – duplicidade de cadastro do mesmo número) que deveriam ter sido detectadas pelos sistemas de segurança. A mera coleta formal de documentos não supre o dever de segurança e compliance (KYC - Know Your Customer). Abertura de contas sem as devidas cautelas que foi a mola propulsora do golpe. Responsabilidade Objetiva. Recurso repetitivo (Tema 466/STJ). Súmula 479 do STJ. Nexo Causal. As contas fraudulentas foram instrumentos necessário e determinantes para o sucesso da empreitada criminosa. Se o banco tivesse agido com a diligência exigida na abertura e monitoramento, o dano não teria ocorrido. Ausência de culpa exclusiva da vítima. O fato de o consumidor ter realizado as transferências não rompe o nexo causal quando a estrutura bancária fornece o meio para a fraude. Fortuito interno caracterizado. Dever de ressarcimento reconhecido. Condenação à restituição do valor de R$ 21.334,49. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.